Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INVASÃO DE DOMICÍLIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I – A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva é medida que se impõe quando o depoimento extrajudicial da vítima foi confirmado pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares, em Juízo, no sentido que o réu descumpriu ordem judicial da qual tinha plena ciência.
II – Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais. (Acórdão 1809506, 07006489620218070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
III – O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero, de forma que o eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito.
IV - Não há nos autos laudo de exame do local nem foram ouvidas testemunhas que pudessem corroborar a acusação de invasão de domicílio, razão pela qual inviável a condenação do agente.
V – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.